Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750699-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCE MACHADO AGRAVADO: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 24811979, de inscrição para a realização de sustentação oral, porquanto a hipótese vertente não se amolda ao disposto no inciso VIII, do artigo 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator